Tribunal: TJDFT
Processo: 0715599-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA. VALOR DA ARREMATAÇÃO. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar como base de cálculo do ITBI o valor da transação do imóvel para condenar o réu a restituir aos autores R$ 4.001,08, pagos a mais em razão da atribuição pelo fisco distrital da base de cálculo como sendo o valor venal. Na peça recursal o réu reitera que o Apartamento 1001, bloco A, Lotes 1/3, conj. 2, Qd. 102, Matrícula 261.436, Samambaia/DF, foi adquirido em hasta pública por arrematação extrajudicial, em setembro/2018 por R$ 173.000,00, mas o fisco cobrou e os autores recolheram o ITBI com base no valor venal (R$ 306.369,35). Pugna o recorrente pela reforma da sentença, declarando-se a base de cálculo do ITBI como sendo o valor venal do imóvel, ou seja, o valor do imóvel em condições normais de mercado (art. 38/CTN; e Tema Repetitivo 1113/STJ - Resp. 1.937.821/SP). A seu turno, os autores asseveram, em última análise, que no caso concreto deve servir de base de cálculo ao ITBI o valor declarado pelos contribuintes (arrematação), que goza de presunção (art. 148/CTN), não o valor lançado de ofício e unilateralmente pelo fisco, ainda sem que oportunizado o contraditório e a ampla defesa (PAF).
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53756484), isento de preparo (Decreto-Lei 500/69) e contrarrazoado (ID 53756485).
3. Narram os autores que adquiriram em setembro/2018, por intermédio de hasta pública, o Apartamento 1001, bloco A, Lotes 1/3, conj. 2, Qd. 102, Matrícula 261.436, Samambaia/DF, por R$ 173.000,00, mas o fisco cobrou e os autores oportunamente recolheram o ITBI com base no valor venal (R$ 306.369,35), valor atribuído de ofício e unilateralmente, sem a instauração do contraditório e ampla defesa.
4. O Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos (art. 38/CTN), sendo este determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a importância declarada pelo contribuinte seja nitidamente inferior ao valor venal, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148 do CTN (art. 6o, Lei Distrital no 3.830/2006).
5. No caso concreto, tendo sido o imóvel adquirido em hasta pública, o valor do ITBI deve ser calculado sobre o valor da arrematação, na esteira do iterativo entendimento pretoriano pela legalidade e constitucionalidade desta cobrança. (Acórdão 1378587, 07031315220198070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021); (Acórdão 1200607, 07237431720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019); (Resp. 1996625/PR, Min. Francisco Falcão, Julgado em 13/06/2023); (AgInt no Resp. 2008029/SP, Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, Julgado em 09/11/2022). Ressalte-se que a casuística destes autos não restou revisitada ou tangenciada pelo no IRDR 1113/STJ. .
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas processuais, em razão de isenção legal. Condenado o recorrente/requerido vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.